Tribunal: TJSP
Processo: 2085829-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC – Finalidade infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2085829-17.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que é
embargante SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA., é embargado ALPHA
COMMODITIE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085829-17.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 51711
EDEC.No: 2085829-17.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: CAMPINAS
EBTE. : SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA
EBDO. : ALPHA COMMODITIE S/A
Embargos de declaração
Inexistência dos vícios
enumerados no art. 1.022 do CPC Finalidade infringente -
Embargos rejeitados.
SONDA
PROCWORK
INFORMÁTICA
LTDA
opõe
embargos de declaração ao v. Acórdão de fls. 44/46, que
negou provimento a seu agravo interno, mantendo decisão
que não conheceu seu agravo de instrumento, por perda
superveniente do objeto.
A embargante aduz a existência de omissão
no Julgado, pretendendo o prequestionamento dos arts. 85,
caput, §1o, 994, II, ambos do CPC; art. 8o, h, do Pacto
de San Jose da Costa Rica; art. 5o, LV e §2o da CF/88.
É o relatório.
Os embargos são inconsistentes. Não há
razão para se declarar o v. acórdão, eis que não padece
de nenhum dos vícios enumerados no artigo 1.022, do
Código de Processo Civil.
A
pretensão
do
embargante
não
é de
declaração, e sim de novo julgamento da matéria, com
manifesta característica infringente.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
se
manifestou sobre o caso, por ocasião do julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085829-17.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Recurso Especial no 11.465-0 SP, em votação unânime pela
Colenda 1a Turma, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, assim
ementado o acórdão: (DJU 15.02.93, p. 1665, 2a col., "in"
Código de Processo Civil, Theotonio Negrão, 26a edição,
nota 2b ao art. 535):
"Mesmo nos embargos de declaração com o
fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição,
omissão,
e,
por
construção
pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa." (STJ REsp no
11.465-0-SP, j. 23.11.92).
Esta Turma Julgadora enfrentou de forma
clara e precisa os argumentos e documentos trazidos aos
autos por ambas as partes, fundamentando o porquê da
perda superveniente do objeto do recurso, o que atende o
requisito do prequestionamento visando a interposição de
futuros recursos.
Nesse passo, o fato de a parte não
concordar com o resultado da demanda não significa que,
certa ou errada, ela padeça do vício alegado.
Apesar disso, não se vislumbra, pelo menos
até este momento, caracterizada litigância de má-fé pelo
recorrente, compreendendo-se a resistência, até agora
contida
na
esfera
jurídica
e
processual,
ao
pronunciamento que lhe foi desfavorável.
Isto
posto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.

Ademir de Carvalho Benedito
Relator